Tribunal: TJDFT
Processo: 0716588-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, que deferiu o pedido de reabilitação criminal formulado pelo recorrido, relativamente à condenação imposta no feito, já tendo decorrido mais de 2 anos da extinção da pena privativa de liberdade, contabilizando-se o período de prova (livramento condicional). Ausentes recursos voluntários, os autos foram encaminhados ao TJDFT, na forma do artigo 746, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido preenche os requisitos para a reabilitação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 94, do Código Penal, e nos artigos 743 e 744, do Código de Processo Penal, deve ser confirmada a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.
IV. DISPOSITIVO
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 94; CPP, arts. 743 e 744.